Tribunal: TJDFT
Processo: 0711510-06.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. LEGITIMIDADE. COMPONENTES DO VALOR TOTAL DA OPERAÇÃO. COMPATIBILIDADE COM A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que denegou a segurança do mandado impetrado pela ora apelante, no qual se buscava o reconhecimento do direito líquido e certo à exclusão da contribuição ao PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside em verificar se a impetrante possui direito líquido e certo à exclusão da contribuição para o PIS – Programa de Integração Social – e da COFINS – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – da base de cálculo do ICMS, bem como, em decorrência da exclusão, ao reconhecimento de crédito contra a Fazenda Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inaplicável, na espécie, o Tema n. 69/STF. No julgamento do referido Tema, restou decidido que “o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS” (RE 574.706/PR). No presente caso, contudo, a impetrante pretende que a contribuição para o PIS e a COFINS não componham a base de cálculo do ICMS. Descabida a aplicação da fundamentação adotada no mencionado Tema n. 69/STF de forma indistinta.
4. Analisada a legislação tributária, vê-se que a base de cálculo do ICMS é o “valor total da operação” (art. 155, § 2o, IX, “b”, CF; art. 13, § 1o, da LC n. 87/1996; art. 6o da Lei Distrital n. 1254/1996; art. 34 do Decreto Distrital n. 18.955/1997), o que engloba, inclusive, outros tributos, com exceção do IPI (em contexto determinado), cuja ressalva é feita de maneira expressa (art. 13, § 1o, da LC n. 87/1996 e art. 155, § 2o, XI, da CF).
5. Inexiste inconstitucionalidade ou ilegalidade na inclusão da contribuição paga ao PIS e da COFINS na base de cálculo do imposto incidente sobre a circulação de mercadorias. Ao revés, o que se evidencia é a compatibilidade da tributação com todo o conjunto normativo tributário constitucional e legal relativo ao ICMS.
6. A jurisprudência é uníssona no sentido de que a inclusão das aludidas contribuições na base de cálculo do ICMS consiste em mero repasse econômico – e não jurídico – ao consumidor final e integram o valor da operação. Este, por outro lado, não equivale exclusivamente ao valor da mercadoria ou do serviço, mas a toda a operação relativa à circulação de mercadorias.
7. A pretensão de exclusão do tributo – contribuições – da base de cálculo do ICMS, sem expressa previsão constitucional ou legal, esbarra no art. 150, § 6o, da CF.
8. No caso sob exame, inexiste direito líquido e certo, tampouco ilegalidade ou abusividade no ato administrativo impugnado pela parte impetrante, razão pela qual acertada a denegação da segurança.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação conhecida e desprovida.
_________
Dispositivo relevante citado: CF, arts. 150, § 6o e 155, § 2o; LC 87/1996, art. 13, §§ 1o e 2o; Lei Distrital n. 1.254/1996; Decreto Distrital n. 18.955/1997.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1407935 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, j. 13/02/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.206.641/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 29/5/2023; TJDFT, APC 0703513-69.2024.8.07.0018, rel. CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, j. 30/07/2024.